Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-81.2015.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-81.2015.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, MARCUS VINICIUS GUIMARAES SANCHES

APELADO: ROSANE CRISPIM NASCIMENTO MENEZES

Advogado(s)
:
MARCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES, EDSON DIAS DE ALMEIDA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO CURSO DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO DE DEZ DIAS. ADEQUAÇÃO. LOGÍSTICA DO CREDOR QUE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR. MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MANTIDAS. CARÁTER COERCITIVO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, após reconhecer o pagamento integral da dívida pela devedora, julgou procedente o pedido para consolidar a posse em favor da ré, determinando a restituição do veículo em dez dias sob pena de multa diária de R$ 200,00.

2. O Banco recorrente alega insuficiência do prazo logístico e excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo de dez dias para a devolução do veículo é razoável e (ii) se a multa diária de R$ 200,00 é proporcional à obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O credor teve ciência inequívoca da quitação total do débito por meio dos IDs 2060172 e 2060177 meses antes da prolação da sentença, o que torna o prazo de dez dias suficiente para a organização da logística de devolução.

2. A escolha de remover o bem para localidade diversa da comarca do processo é risco assumido pelo credor.

3. A multa diária de R$ 200,00 apresenta caráter inibitório adequado, sendo proporcional ao porte econômico do Banco e necessária para evitar a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento:

1.
“A ciência prévia da quitação integral do débito autoriza a fixação de prazo exíguo para a restituição do bem apreendido”.

2.
“É legítima a multa diária fixada em valor proporcional que assegure a efetividade da obrigação de fazer e desestimule a demora na devolução do patrimônio do consumidor”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000038-81.2015.8.05.0082
em que figuram como apelante o BANCO FIBRA S.A. e como apelada ROSANE CRISPIM NASCIMENTO MENEZES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça